Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740670-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAGET SADALLAH NASSER DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que contende com NAGET SADALLAH NASSER DA CRUZ. A decisão agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor do causídico do exequente, no percentual de 10% sobre o proveito econômico, diferença entre o valor devido e o excesso alegado (ID 69046469): “Trata-se de ação de cumprimento de sentença individual de ação coletiva proposto por NAGET SADALLAH NASSER DA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas, oriundo dos autos n. 2012.01.1.135868-9. Pela sentença de ID n. 43851282, este Juízo declarou a prescrição da pretensão executiva. Interposto recurso de apelação, o e. TJDFT cassou a sentença, afastando a prescrição - ID n. 64064040. O feito prosseguiu e o Distrito Federal reiterou a impugnação apresentada pelo ID n. 39313048 (ID n. 68059862) sustentando a inexigibilidade da obrigação de pagar, bem como excesso de execução. Juntou documentos. A parte exequente manifestou-se pelo ID n. 68860234 oportunidade em que rechaçou os argumentos da impugnação e reiterou os pedidos formulados na petição de cumprimento. É o relato. DECIDO. O processo em referência trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na qual a requerente, servidora pública, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, consigna pela inscrição para pagamento, por meio de RPV, dos valores devidos a título de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos no ano de 2014. No que diz respeito ao direito à conversão em pecúnia dos dias de abano que o exequente deixou de usufruir ao tempo e modo, em razão do cômputo dos dias de abonos com esteio na Ordem de Serviço n° 1/2012 da Administração Pública. Pois bem, o tema, por se tratar de coisa julgada, deverá ser apreciado à luz do quanto decidido pelo eg. TJDFT e, como noto no v. Acordão acostado aos autos, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011. E, analisando detidamente os fundamentos decisórios, constato que foram estribados na premissa segundo a qual não poderia a Administração Pública, por meio de ato normativo infralegal, restringir direito assegurado ao Servidor Público, a saber: "Assim, os representados pelo sindicato/apelante que trabalham e sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei. A Lei n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) entrou em vigor no dia 01/01/2012 (art. 293 ). Assim, o direito ao abono de ponto referente ao ano de 2012 deve ser usufruído pelos servidores ainda no ano de 2013, conforme previsto no §2o do art. 151 da LC 840/2011: “Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. (...) §2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo.” Diante do exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013." (Grifo nosso) Depreende-se, portanto, que foi reconhecido o direito ao abono de 5 (cinco) dias, bem assim determinou-se a incidência das regras previstas na LC n° 840/2011, sendo certo que não é cabível interpretação extensiva para fazer incidir a decisão judicial nas hipóteses em que não tenha sido expressamente imposta. À toda evidência, o acórdão delimitou o alcance do julgado, fazendo com que o uso da via jurisdicional para o pagamento das verbas reconhecidas como devidas se desse somente quando restasse comprovado ter sido formulado o pedido na via administrativa e que esse foi indeferido ou deferido de forma parcial. Vale ressaltar que foi colacionado aos autos pela parte credora o pedido de abono referente aos anos de 2012 a 2016, consoante ID no 36338024. Sendo assim, restou comprovado, inclusive pelas planilhas trazidas pelo próprio executado, que a parte credora tem direito a conversão de 4 (quatro) dias devidos. Não há que se falar, portanto, em cumprimento da obrigação ou nulidade da execução. Nota-se que não há divergência na quantidade de dias devidos, conforme a própria planilha do Distrito Federal juntada ao feito - ID n. 39313049, sendo 1 dia no ano de 2013 e 3 dias no ano de 2014. No que se refere à aplicação da correção monetária, considerando o julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo col. STF, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-e em substituição à TR a partir de 26/06/2009. Juros de mora pelo artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/97. Ante o exposto, rejeito a impugnação aviada pelo devedor. À Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Fixo honorários sucumbenciais em favor do causídico do exequente no percentual de 10% sobre o proveito econômico, diferença entre o valor devido e o excesso alegado. Ainda, defiro o destaque dos honorários contratuais requerido pela parte exequente, conforme contratos identificados pela ID no 41377179. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Com os cálculos, dê-se vista às partes. Após, conclusos para homologação. Intimem-se todos da presente. Registrada eletronicamente nesta data.” Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal pede, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada. Afirma que a decisão agravada condenou o ente público a pagar honorários nesta fase do processo, ante a rejeição da impugnação (tendo por base de cálculo o proveito econômico entre o valor devido e o excesso alegado). Sustenta que o paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.134.186 (tema 408), precedente vinculante (art. 927, III, CPC), definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante de rejeição ao cumprimento de sentença. Alega a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a expedição de PCT e RPV, da qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão ora agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o agravante é isento de preparo, além de ser dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante, suficiente para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada, tendo o juiz determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Na decisão agravada, o juiz fixou honorários sucumbenciais em favor do causídico do exequente, no percentual de 10% sobre o proveito econômico, diferença entre o valor devido e o excesso alegado. Apesar dos fundamentos constantes na decisão agravada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do julgamento do REsp 1.134.186, em precedente vinculante (art. 927, III, CPC), decidindo a discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, firmou o tema 408, segundo o qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Assim, estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido pelo Distrito Federal, uma vez que há plausibilidade em suas alegações. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator